Tribunal: TJSP
Processo: 2002007-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício – Omissão – Inocorrência – Gratuidade que não fora objeto do recurso interposto – Impossibilidade de apreciação – Situação que configuraria supressão de instância – Vicio inexistente - Honorários recursais que foram devidamente fundamentados – Clareza do que dispõe o art. 85 §11 do CPC – Ademais, a verba foi majorada de forma mínima, dentro do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vício – Omissão – Inocorrência – Gratuidade que não fora objeto do recurso interposto – Impossibilidade de apreciação – Situação que configuraria supressão de instância – Vicio inexistente - Honorários recursais que foram devidamente fundamentados – Clareza do que dispõe o art. 85 §11 do CPC – Ademais, a verba foi majorada de forma mínima, dentro do que permite o §2o do mesmo dispositivo legal - Recurso desarrazoado – Embargante advertido quanto ao caráter protelatório do recurso - Art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC - Embargos rejeitados.